Tribunal: STF
Processo: HC 109579
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 C/C 297 DO CP). PRESCRIÇÃO PELA PENA EM ABSTRATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO VIRTUAL. EQUIVALÊNCIA AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SÚMULA 709/STF. ORDEM DENEGADA. 



    1. A prescrição considera-se interrompida pelo acórdão que dá provimento ao recurso em sentido estrito contra a rejeição da denúncia, porquanto equivale ao seu recebimento originário com efeito ex tunc.



    2. In casu, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu provimento a recurso em sentido estrito interposto pelo Parquet, tornando insubsistente a decisão do Juízo da 17ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária da Bahia, que rejeitara a denúncia, determinando o retorno dos autos ao Juízo para o regular prosseguimento do feito. 



    3. Incidência da Súmula nº 709 Suprema Corte, segundo a qual “salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento da denúncia dela.”. 



    4. Ordem denegada.